Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-17.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701184-17.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE JEANETTE MARON DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS HENRIQUE MARON PINHEIRO DA SILVA, VALERIA MARON PINHEIRO ALVES APELADO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Espólio de Jeanette Maron da Silva contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negou provimento (ID no 59987043). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Os embargos rejeitados, considerados procrastinatórios, estão sujeitos à multa, não compreendida em eventual gratuidade de Justiça, calculada sobre o valor da causa, em reais, com os seguintes percentuais: até 150 mil, 2%; mais de 150 até 300 mil, 1,5%; mais de 300 até 600 mil, 1%; mais de 600 mil, 0,5%. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO